Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.085514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA PELO PROAGRO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO DOTADA DE COERÊNCIA LÓGICA. VALORES APURADOS. UTILIZAÇÃO DA METOLOGIA EXPRESSAMENTE INDICADA NA SENTENÇA LIQUIDANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO DE CÁLCULO SOMENTE QUANTO AO TERMO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO QUE DEVE SER A DATA DO LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de liquidação de sentença proferida na ação civil pública n. 94.00.085514-1, a qual impôs aos réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), em contrato de cédula de crédito rural firmado entre as partes, com correção monetária e juros legais de mora, à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003. Vigente o Novo Código Civil, determinou a incidência de juros à taxa 1%.
2. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o REsp. n. 1.319.232/DF o STJ decidiu que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”. (EDcl. no REsp. n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015) – grifo nosso
3. Objetiva e claramente demonstrada pela prova pericial que o liquidante foi beneficiado pelo Proagro - Programa de Garantia de Atividade Agropecuária - há de ser decotado do valor apurado da dívida exequenda as importâncias relativas a esse programa de governo que funciona como seguro ou garantia de obrigação financeira. Decote legitimamente feito pelo perito judicial, em homenagem ao postulado que veda o enriquecimento ilícito.
4. Inexistindo orientação na sentença liquidanda de que sobre o cálculo do montante devido deva incidir correção monetária plena e que a atualização deva considerar período anterior à elaboração do laudo pericial como, v.g., a data de citação, deve a atualização, nos termos da sentença liquidanda, ser elaborada a partir dos pagamentos a maior (termo ad quem) até a data de elaboração do cálculo, sob pena de se frustrar a recomposição da moeda buscada pelo instituto da correção monetária.
5. Recurso conhecido e provido em parte.